Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714021-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de MANTRIS - GESTAO EM SAUDE CORPORATIVA LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Em síntese, alega a parte autora ter informado à requerida sua vontade de rescindir o contrato firmado entre elas 25/10/2021. Afirma que, em 25/07/2022, recebeu documentação da parte ré, mas que, por não terem sido enviados durante a vigência do contrato, não haveria pagamento das últimas notas fiscais. Assevera ter solicitado diversas vezes o cancelamento das notas fiscais no 41861 e 42220, sem sucesso. Requer a concessão da tutela de urgência para sustar e omitir as referidas notas fiscais. Da análise perfunctória dos autos, verifica-se que a parte autora pretende se valer do instituto da “exceptio nom adimpleti contractus” (exceção do contrato não cumprido), em caráter de urgência, evitando o saque das notas fiscais no 41861 e 42220 já protestadas, registradas no Cartório do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF, a fim de evitar risco de dano de difícil ou impossível reparação. Para tanto, a fim de garantir que a parte adversa não seria submetida à mesma hipótese de risco de dano, oferta garantia de juízo, a fim de ampliar as chances de êxito no pleito. Em que pese, a alegação da presença do "periculum in mora", quais sejam, o risco de dano e a hipótese da difícil reparação, verifica-se que a mera alegação de inadimplemento contratual, sem a comprovação de insolvência civil por parte da requerida, não permite concluir a presença do requisito alegado. No que tange ao "fumus boni iuris", qual seja, a probabilidade do direito, nota-se que é inviável a comprovação do "non facere" em uma análise perfunctória, haja vista a regra prática do "ex nihilo nihil fit" em que não há como comprovar o ato omissivo uma vez que não gera provas. Nesse sentido, é fundamental a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de oportunizar à parte requerida a oportunidade de comprovar o ato material eventualmente resultante no adimplemento da obrigação, sendo que apenas o transcurso do prazo "in albis" poderia demonstrar a ausência de conduta pela ausência de produção probatória (comprovação material ou apresentação de recibo ou apresentação de comprovante). Ademais, não há como se caracterizar a urgência do caso, uma vez que as referidas notas ficais foram emitidas em 13/05/2022 e 20/05/2022 (ID 189850240 e 189850241) e o protesto ocorreu em 13/06/2022 (ID 189852850), tendo a demanda apenas sido ajuizada em 13/03/2024. Portanto, por ora, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, tanto a probabilidade do direito e quanto o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...)”. (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de protestos, mediante prestação de caução no valor integral do débito. Argumenta, em linhas gerais, que, na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sustação de protesto de título exige prévio oferecimento de contracautela, a qual foi prestada, em dinheiro e no valor incontroverso do débito. Destaca que a manutenção dos protestos pode lhe prejudicar a realização de repasses para a operadora de saúde pela União Federal, na ordem de 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), o que prejudicará o pagamento de prestadores de serviços e tratamento de milhares de pessoas. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos protestos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente na suspensão dos protestos das notas fiscais no 41861 e 42220, emitidas pela empresa ré/agravada. Para tanto, sustenta que os serviços contratados não foram prestados, razão pela qual reteve o valor previsto em contrato; e que prestou caução em dinheiro do valor incontroverso da dívida protestada. Em uma análise preliminar do caso, típica desta fase processual, entendo ser prudente o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Em relação à probabilidade do direito, a jurisprudência deste tribunal possui diversos precedentes no sentido de autorizar a suspensão de protesto, condicionada à prestação de caução idônea. Nesta hipótese, devem pender dúvidas sobre a existência da dívida, mesmo que seja necessária dilação probatória para esclarecimento do caso, e demonstração do perigo de dano, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SPC E SERASA. SUSPENSÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CAUÇÃO IDÔNEA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (suspensão dos efeitos de protesto e suspensão da inscrição no SPC e SERASA). 2. Para o deferimento da tutela antecipada, objetivando a retirada do nome em cadastro de inadimplentes, bem como baixar os protestos já efetivados, na hipótese de dúvida quanto a existência do débito, faz-se necessário o oferecimento de caução idônea, compatível com o valor do débito - requisito cumprido na hipótese. 3. In casu, em que pese a necessidade de dilação probatória para se comprovar cabalmente as alegações da agravante, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado (frente aos fundados questionamentos a respeito da legitimidade do débito justificador dos atos restritivos) e o perigo de dano (haja vista as restrições impostas com o protesto/inscrição na SERASA e SPC) - os quais, aliados à facilitada reversibilidade da medida e à caução prestada, tornam a antecipação da tutela a medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217773, 07178327220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO NCPC. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressupostos não são bastantes. É mister que se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no andamento do processo cause ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso de direito de defesa, abuso que inclusive se pode revelar pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até extra processualmente. 2. Apenas com a instrução processual será possível aferir a veracidade das alegações. Inclusive, o pedido de liminar pode ser revisto depois da contestação, se necessário. Lado outro, a recorrida nada acresceu aos autos recursais, uma vez que, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contraminuta. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte tem se orientado no sentido da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela para sustar o protesto em caso de dúvida quanto à existência do débito motivador do apontamento e quando o protesto compromente a credibilidade financeira da empresa quando há depósito judicial do valor incontroverso, o que não ocorre nos presentes autos. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1012524, 07018075220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 04/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No caso dos autos originários, verifica-se que a agravante prestou caução no valor do débito integral (ID Num. 190315822 dos autos originários). Já o contrato de prestação de serviços (ID Num. 189850226 dos referidos autos) descreve a responsabilidade das partes no negócio jurídico. No mais, os e-mails e notificações trocados pelas partes, a fim de buscar esclarecimentos acerca da prestação dos serviços contratados (IDs Num. 189850230 a 189850230 dos autos originários), geram dúvidas acerca da regularidade da dívida, pois não há a demonstração, nestes documentos, de que os serviços foram prestados na forma prevista em contrato, o que, em tese, autoriza a adoção da exceção de contrato não cumprido, prevista nos arts. 476 e 477 do Código Civil. É evidente que o esclarecimento da questão demanda a regular dilação probatória, com o exercício do pleno contraditório, especialmente porque, como muito bem destacado pelo Juízo singular, o autor/agravante não pode produzir prova cabal de ato omissivo da parte adversa. Contudo, a comunicação existente entre as partes, que se alongou por meses sem que houvesse apresentação de documentação comprobatória da prestação dos serviços, permite suscitar dúvidas sobre a regularidade da cobrança do débito. Já o perigo de dano decorre dos próprios efeitos gerados pelo protesto. Sobre este ponto, em que pese a antiguidade do registro do protesto, entendo que sua manutenção pode comprometer a realização de negócios futuros pela empresa agravante. Por fim, deve-se destacar que a presente decisão é facilmente reversível, pois é possível tanto reverter a suspensão dos protestos, quanto determinar o levantamento da caução em favor do réu/agravado, em caso de comprovado prejuízo a este. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o protesto das notas fiscais no 41861 e 42220. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2024 16:11:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora